Tribunal: TJDFT
Processo: 0715686-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE BANCÁRIA. NATUREZA DUVIDOSA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAURIMENTO NECESSÁRIO.
1. Em razão da assunção dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as corporações financeiras possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo, conforme determina o art. 17, § 3o, I e II, do CDC.
2. Não se olvida que, para a verificação se houve ou não fraude na contratação do empréstimo, necessita-se dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mas percebe-se que o negócio jurídico somente foi viável em virtude de acesso de dados bancários do consumidor por terceiros.
3. Mostra-se mais prudente suspender os descontos relativos ao mútuo em discussão até o exaurimento da dilação probatória necessária ao desate da contenda, mesmo porque, caso se sagre vencedora ao final da demanda, a instituição financeira poderá ser ressarcida.
4. Recurso não provido.